Tribunal: TJDFT
Processo: 0708676-76.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. DESEMPREGO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
1. Nos termos do § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a mensuração dos alimentos deve guardar conformidade com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.
2. O ônus de comprovar a impossibilidade de suportar o encargo alimentício recai sobre o alimentante que pretende a minoração da pensão, de modo que a inexistência de demonstração precisa da suposta incapacidade econômica milita em seu desfavor.
3. A dificuldade financeira decorrente do desemprego é situação transitória incapaz por si só de desobrigar ou atenuar o dever de prestar assistência material ao filho menor. Também não há falar em redução dos alimentos apenas pela existência de outro filho.
4. Apelação conhecida e não provida.